Tribunal: TJPA
Processo: 0000162-33.2014.8.14.0941
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3659 - Crimes Previstos no Estatuto do Idoso
Data de julgamento: 2021-06-14

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO IDOSO. ARTIGOS 102 E 107 DA LEI NÂº 10.741/2003. ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA PROBATÃRIA. IMPROCEDÃNCIA. VALOR DO DEPOIMENTO DA VÃTIMA EM CRIME COMETIDO NO ÃMBITO FAMILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. PRINCÃPIO DO IN DUBIO PRO REO E AUSÃNCIA DE CERTEZA PARA A CONDENAÃÃO. INOCORRÃNCIA. MANUTENÃÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÃNIMO LEGAL. CIRCUNSTÃNCIAS DESFAVORÃVEIS AO APELANTE. SÃMULA 23 DO E. TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. Encontram-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante todas as provas coligidas nos autos, dando-se especial relevÃ¢ncia Ã s declaraÃ§Ãμes da vÃtima, genitor do rÃ©u, e a narrativa das demais testemunhas, harmÃ ́nicas entre si, inviabilizando a sÃºplica absolutÃ3ria.2. IncabÃvel a fixaÃ§Ã£o da pena-base no patamar mÃnimo diante da correta valoraÃ§Ã£o negativa de duas circunstÃ¢ncias judiciais. SÃºmula nÂº 23 do E. TJPA.3. Recurso conhecido e improvido. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0000162-33.2014.814.0941
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI)
APELANTE: LUIS CARLOS GAIA LOPES (DEFENSOR PÚBLICO AURÉLIO VELLOZO GUTERRES)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: Des.
ora
VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO IDOSO. ARTIGOS 102 E 107 DA LEI Nº 10.741/2003. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. VALOR DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIME COMETIDO NO ÂMBITO FAMILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
E AUSÊNCIA DE CERTEZA PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS AO APELANTE. SÚMULA 23 DO E. TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Encontram-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante todas as provas coligidas nos autos, dando-se especial relevância às declarações da vítima, genitor do réu, e a narrativa das demais testemunhas, harmônicas entre si, inviabilizando a súplica absolutória.
2. Incabível a fixação da pena-base no patamar mínimo diante da correta valoração negativa de duas circunstâncias judiciais. Súmula nº 23 do E. TJPA.
3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 15ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias trinta e um de maio e nove de junho de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.
RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Luis Carlos Gaia Lopes
, por intermédio do Defensor Público Aurélio Vellozo Guterres, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que o condenou pelos delitos tipificados nos artigos 102 e 107 do Estatuto do Idoso, em concurso material, às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, posteriormente substituída por duas penas restritivas de direito.

Segundo consta na exordial acusatória, o ora recorrente coagiu a vítima, seu genitor, a outorgar-lhe uma procuração para realizar empréstimo junto ao banco, no valor de R$5.970,53, a ser pago em 58 (cinquenta e oito) meses, tendo usado todo o dinheiro em benefício próprio, sem revestir nenhum valor em favor do idoso.

Nas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, sustentando que a versão apresentada pela vítima não coaduna com as provas dos autos e que não restou provado o efetivo prejuízo ao ofendido. Alega que a situação narrada na exordial acusatória reflete um conflito familiar, posto que todas as testemunhas de acusação são parentes.

Sobre a procuração outorgada pela vítima, aduz se tratar de um documento público e que o ato foi realizado na presença de testemunhas, sem que ninguém se insurgisse contra, razão pela qual se impõe a improcedência da denúncia quanto ao crime do art. 107 do Estatuto do Idoso.

Quanto ao delito de apropriação (art. 102 do mesmo Estatuto), defende que a acusação não comprovou quais os valores apropriados pelo recorrente em prejuízo do idoso, uma vez que inexistem provas documentais do montante desviado.

Nesse sentido, sustentando haver incerteza sobre a prática dos crimes imputados e invocando o princípio do
in dubio pro reo
, o apelante requer a sua absolvição, nos termos do art. 386, V e VII do Código de Processo Penal, bem como a fixação da pena-base no mínimo legal, considerando as circunstâncias judiciais valoradas.

Em contrarrazões, o
Parquet
refuta as teses contidas no apelo, requerendo o conhecimento e não provimento.

Na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza Abucater manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório, que submeto a douta revisão.
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao cabimento e tempestividade, razões pelas quais o conheço.

Adentrando no exame do mérito,
assento não assistir razão ao apelante quanto ao pleito de absolvição por insuficiência probatória.

Digo isso, pois, as provas angariadas aos autos são contundentes e comprovam, com juízo de certeza, a autoria e materialidade dos crimes imputados ao recorrente.

A procuração assinada pela vítima encontra-se nos autos do Inquérito Policial (fl. 21), bem como os comprovantes dos empréstimos que são descontados da aposentadoria do ofendido e perdurarão por mais de cinco anos (fls. 12/16).

Inicialmente, verifico que foram realizadas duas audiências de instrução na presente ação penal. A audiência realizada em 24/02/2016 (fls. 38/40) foi anulada por decisão do juízo de 1º grau, em razão da ausência de intimação válida do réu (decisão fl. 51). Outra audiência foi então realizada em 22/09/2016 (fls. 62/64), com nova oitiva da vítima e das mesmas testemunhas de acusação, além de uma testemunha de defesa e do depoimento do acusado.

Os depoimentos prestados, em sede investigativa e judicial, pela vítima (pai do réu), Sandoval Lopes, e pelas testemunhas de acusação (irmãos do réu), Edvaldo Gaia Lopes e Sandra Maria Lopes de Sousa, são uníssonos e causam perplexidade sobre a conduta do recorrente para com o seu genitor.

Vejamos.

A vítima, Sandoval Lopes, afirmou em juízo:
¿(...) que o acusado é filho dele; que o acusado o agrediu com uma `perna-manca¿ pois estava bêbado e queria dinheiro do depoente; que atualmente mora com o Edvaldo no Outeiro e é aposentado; que o acusado fez um empréstimo por conta dele no nome do depoente no banco; que o acusado gastava o dinheiro todo com bebida e não com o depoente; que não foi ao cartório; que atualmente quem recebe o dinheiro é o filho mais velho Edvaldo; que o acusado o levou para assinar documento; que não sabia para que era o documento assinado; que o acusado não é bom filho, mas disse que precisava do dinheiro e tirou no banco dois empréstimos no nome do depoente; que o acusado estourava todo o dinheiro com bebida; que antes recebia mais de mil reais e atualmente recebe R$680,00; que o acusado ficava com o dinheiro; que há o desconto do empréstimo; que a casa que o acusado mora é do depoente; não lembra se foi no cartório, mas lembra de ter ido ao banco; que o filho Edvaldo o trata bem (...)¿

A testemunha de acusação, Edvaldo Gaia Lopes, filho da vítima, irmão do réu e atual curador do idoso, assim relatou na audiência:
¿(...) que é filho da vítima; que a tia avisou, depois de 2 meses sem ver o pai, que ele estava quase morrendo na casa em que morava com o acusado; que o acusado estava fazendo mal para ele; que a vítima estava debilitada por falta de comida, mal andava e contou que tinha apanhado do acusado; que levou a vítima para a sua casa; que a vítima melhorou com os cuidados e alimentação e ele voltou até a andar, mas disse que precisava voltar para a sua casa pois o acusado poderia vender a casa; que a casa que o acusado mora é da vítima; que o acusado sempre fazia confusão com os outros filhos que iam visitar o pai; que o acusado mentiu à vítima dizendo que precisava de uma procuração para movimentar o dinheiro da aposentadoria no banco; que o acusado disse ao depoente sobre a procuração; que a vítima tinha assinado a procuração antes de ser agredido; que o depoente descobriu os empréstimos no nome da vítima e a vítima negou que tivesse autorizado; que a vítima afirmou que a procuração era somente pra usar a conta do banco; que a vítima disse não ter recebido nada do dinheiro dos empréstimos; que o acusado gastou todo o dinheiro e a vítima vive com R$680,00 por causa dos descontos dos empréstimos; que o depoente é o atual curador da vítima e no banco disseram que a procuração não serve mais; a vítima contou ao depoente que foi obrigado a assinar; que a moça do banco BMG disse que a vítima compareceu ao banco muito debilitado e não queria fazer o empréstimo; que a vítima nunca precisou fazer empréstimo; que soube que a Procuração estava errada porque a vítima estava muito debilitada e precisava que todos os filhos comparecessem para assinar a procuração; que o acusado ainda mora na casa da vítima e está destruindo o imóvel; que o acusado fez muita confusão com todos da família; que o acusado fez três empréstimos no nome da vítima para pagar em cinco anos; que nenhum dos valores recebidos no banco eram revestidos à vítima; que a vítima não era interditada antes; que a vítima morou dois anos com o acusado, a mulher e o enteado dele; que a vítima já deu três casas pro acusado e ele dilapidou tudo¿

Já a testemunha de acusação, Sandra Maria Lopes de Sousa, também filha da vítima, narrou:
¿(...) que cuidou da vítima por cinco meses por ele estar muito debilitado; que nesse período recebia o dinheiro da aposentadoria, mas só metade do valor, porque já havia desconto dos empréstimos; que levava a vítima ao banco e recebia esse valor; que o acusado maltratava a vítima; que o acusado fez empréstimo na aposentadoria da vítima para pagar em cinco anos; que o acusado obrigou a vítima a assinar uma procuração para fazer empréstimo; que por volta de 2013 a vítima foi levada ao cartório pelo acusado para assinar uma procuração para o acusado receber o dinheiro da aposentadoria; que foi, no mesmo dia, ao cartório e a vítima estava debilitada dentro do carro e só pegaram a digital dele no documento; que a vítima nem conseguia conversar de tão debilitada; que percebeu que a vítima estava lá obrigada; que não sabe o que foi feito com o dinheiro do empréstimo; que o acusado não deixava os outros filhos visitarem; que o acusado sempre fez confusão com todos e a ameaçou de madrugada em sua casa; que não questionou nada à moça do cartório no dia da assinatura do documento; que esteve novamente na casa do acusado e a vítima estava debilitada porque não davam comida pra ele, momento em que a levou ao hospital Abelardo Santos.¿

O recorrente, em juízo, negou autoria dos crimes e declarou:
¿que a vítima teve a ideia de fazer a procuração porque achava que seu pai estava doente e não conseguia abrir seu negócio no horário; que a vítima tinha cartão para receber a aposentadoria, mas ele comparecia presencialmente para receber a aposentadoria; que a vítima pediu para ir ao cartório fazer a procuração e disse que queria montar um negócio pro filho; que a vítima pediu para o acusado fazer um empréstimo em seu nome; que no dia do cartório, a vítima ficou sozinha na sala com a moça do cartório e a vítima afirmou estar ciente que o acusado faria empréstimo; que o depoente já bebeu, mas virou evangélico; que o gerente do banco HSBC negou o empréstimo diretamente à vítima; disse que fez só um empréstimo de R$5.000,00; que usou o dinheiro com uma churrasqueira para assar frango e foi trabalhar; que dividia o dinheiro que ganhava com a vítima; que a vítima, nessa época, estava bom da cabeça; que não trabalha mais atualmente com frango; que deu uma parte do dinheiro para a vítima, que fez o forro do ponto comercial e comprou uma máquina; que não usa drogas e não bebe mais há 4 anos; que a sua procuração não vale mais e só fez um empréstimo.¿

Em síntese, após detida análise, constato que, segundo os relatos dos autos, enquanto morava com o recorrente, o ofendido idoso era agredido fisicamente, mal alimentado, vivia com a saúde debilitada, não conseguia andar, não era higienizado diariamente, passava os dias enrolado em lençol (ver fotografia juntada na fl. 10 do IPL), pois o filho, além de gastar todo o dinheiro da aposentadoria, não lhe prestava correta assistência.

Tais fatos estarrecedores constam, inclusive, minuciosamente narrados na audiência realizada em 11/02/2014, nos autos da ação de curatela (Processo nº 0005737-45.2013.814.0201) não só pela própria vítima, mas pelo irmão do recorrente, Edvaldo Gaia Lopes (fls. 06/08 dos autos).

Também nos termos do depoimento da testemunha Edvaldo Gaia Lopes, o réu soube que havia um pedido de curatela em tramitação na justiça e correu para levar a vítima ao cartório e fazer a procuração, ainda no ano de 2013, visando realizar os empréstimos bancários em nome do idoso. Posteriormente, a curatela da vítima foi concedida ao filho Edvaldo, com quem reside até hoje.

Nesse contexto, assento que o próprio recorrente confessou ter levado o idoso para assinar a procuração pública no cartório, bem como que efetivou empréstimo no nome da vítima junto ao banco, usando o documento, o que dispensa a necessidade de outras provas documentais, como sustentado na peça recursal.

Outra tese suscitada foi de que o idoso teria pedido ao acusado para assinar a procuração. Todavia, tal argumento não restou comprovado, tanto pelo depoimento da vítima, quanto pela narrativa da testemunha Sandra Maria Lopes de Sousa. Ao contrário, a testemunha Sandra foi clara ao afirmar que o idoso nem saiu do carro, que estava extremamente debilitado no cartório e parecia muito contrariado, o que demonstra a coação para assinar o documento.

Da mesma forma, não há provas da alegação do recorrente de que foi o idoso que desejou contrair empréstimo junto ao banco ou que o valor obtido foi usado em seu benefício. Pelo contrário, o apelante confessou ter usado o dinheiro para comprar máquinas para abrir um negócio para si próprio.

Destarte, não vislumbro qual seria a necessidade da procuração pública dando poderes ao acusado se a vítima, desejando contrair empréstimo, poderia ir pessoalmente ao banco solicitar os valores. Se o problema era a saúde e a dificuldade de locomoção, o recorrente, como o levou ao cartório, poderia tê-lo levado ao banco para requerer o empréstimo.

A vítima, mesmo apresentando debilidade emocional em seu depoimento, foi enfática ao dizer que o empréstimo foi feito por conta do filho para desconto em sua aposentadoria e que o acusado gastava o dinheiro e não repassava nada para ele.

Consoante bem enfatizado na sentença condenatória:
¿(...) É certo que o Acusado se utilizando da debilidade física e em decorrência da própria idade avançada da vítima o coagiu para outorgar-lhe procuração para o fim de retirar um empréstimo junto ao Banco, tal intento que foi consumado posteriormente, uma vez que precisava de dinheiro para comprar maquinário para montar um comércio de venda de frangos, de forma que ficou caracterizado o delito de coagir idoso a outorgar-lhe procuração.
Como se vê, o único e exclusivo objetivo da procuração era manipular a aposentadoria de seu pai e realizar empréstimos junto ao Banco, sendo tudo revertido em proveito do Réu. (...)¿

Na audiência que foi anulada (mídia fl. 38), como bem ressaltado no parecer ministerial, o idoso afirmou que o recorrente o forçou a assinar a procuração e que ele ficava com todo o dinheiro que recebia da aposentadoria e o gastava com bebida. Na mesma audiência, a testemunha Edvaldo afirmou ter ouvido da vítima que ela foi abrigada a assinar o documento, pois o acusado teria mentido dizendo que só assim ele poderia movimentar dinheiro da aposentadoria.

A testemunha de defesa, Vanessa Rafaela da Costa, ouvida como informante por ser esposa do recorrente, apresentou narrativa confusa e, aparentemente, também se beneficiava do dinheiro da vítima. Ela confirmou que seu esposo contraiu um empréstimo em nome da vítima e que o dinheiro foi aplicado em seu interesse próprio, para comprar máquinas para montar um negócio, sem qualquer benefício ao ancião.

Nesse contexto, destaco que a materialidade e autoria dos crimes tipificados nos artigos 102 e 107 do Estatuto do Idoso estão plenamente demonstradas, sendo suficientes as provas coligidas durante a instrução criminal para a manutenção da condenação do apelante, mormente considerando o valor do depoimento da vítima e os relatos harmônicos das demais testemunhas de acusação.

Em que pese serem todos os depoentes da mesma família, os fatos demonstram muito mais do um entrevero familiar, como aduzido no apelo. Mostram que a vítima era visivelmente extorquida, além de maltratada pelo recorrente, o qual apresentou uma versão totalmente dissociada das demais provas dos autos, motivos pelo qual a condenação se impõe.

Por outro lado, a tese sustentada pela defesa de que não foi comprovado o prejuízo à vítima também não encontra respaldo, visto que, em razão dos descontos - que serão feitos pelo período de mais de 05 (cinco) anos -, a vítima atualmente é mantida com apenas metade do valor da sua aposentadoria.

Assim, em que pese a negativa de autoria, resta evidente que o apelante incorreu na prática dos crimes narrados na exordial acusatória,
razão pela qual o pleito de absolvição deve ser improvido.

No tocante à dosimetria,
também não assiste razão ao apelante quanto ao pedido de aplicação da pena-base no patamar mínimo
.

O magistrado
a quo
negativou dois vetores judiciais do art. 59 do Código Penal, motivo que sustenta a fixação da pena-base acima do mínimo legal, a teor da Súmula nº 23 deste E. TJPA,
in verbis
:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿

Por todo o exposto, considerando que a análise dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal deve ser qualitativa e quantitativa e diante da certeira negativação de duas circunstâncias judiciais, entendo proporcional o
quantum
fixado na sentença condenatória.

Em razão do exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público de 2º Grau,
conheço do recurso e nego provimento ao apelo
, mantendo todos os termos da sentença.

É como voto.
Belém (PA), 09 de junho de 2021.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator